Tribunal: TJMT
Processo: 0001974-64.2014.8.11.0078
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001974-64.2014.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Desclassificação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO REZENDE - CPF: 045.096.759-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001974-64.2014.8.11.0078

APELANTE: MARCIO REZENDE

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS DE ATOS DE TRAFICÂNCIA – CONFISSÃO DE USO DE DROGA – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSTA – SENTENÇA CONDENATÓRIA DESCONSTITUÍDA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - MARCO PRESCRICIONAL - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - ULTRAPASSADO LAPSO TEMPORAL PREVISTO NA LEI DE REGÊNCIA -
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente
seria destinado à comercialização
, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001974-64.2014.8.11.0078

APELANTE: MARCIO REZENDE

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado pela Defensoria Pública em favor de MÁRCIO REZENDE, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], apenando-o com 5 [cinco] anos e 10 [dez] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 510 [quinhentos e dez] dias-multa, estes no mínimo legal.

Assevera que a pequena quantidade de droga localizada com o réu destinava-se ao seu consumo, pois é usuário, razão pela qual almeja a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É dos autos que, no dia 15/09/2014, por volta das 16h20, MÁRCIO REZENDE mantinha em depósito 16,66g [dezesseis gramas e sessenta e seis centigramas] de pasta-base de cocaína, na Rua do Cascudo, Centro, em Sapezal.

LEANDRO ARAÚJO VIEIRA, Policial Militar que atuou na ocorrência, declarou na etapa investigativa:

“Que, na tarde de ontem, por volta das 16h20, a guarnição da polícia militar recebeu uma denúncia, via 190, de que uma pessoa, usando camiseta cor de rosa, estava no Hotel 3 Irmãos, hotel da Paraguaia, vendendo drogas no local; que foram até o local da denúncia e avistaram o indivíduo em questão, usando a camiseta como descrita na denúncia, e cercado de vários usuários de drogas; que no momento em que avistaram a viatura, alguns fugiram do local, mas o suspeito foi detido; que se identificou verbalmente como MÁRCIO REZENDE; que foi apreendido com o suspeito sete reais em espécie e uma aparelho celular; que o suspeito disse que estava hospedado em um dos quartos do Hotel 3 Irmãos, tendo autorizado a entrada dos policiais no quarto, tendo, dentro do quarto, sido localizada uma carteira de cigarro e, no seu interior, substância aparentando ser pasta-base de cocaína, dentro de uma bolsa; que o suspeito foi preso e conduzido sem lesões corporais até essa delegacia e os materiais apreendidos, para as devidas providências”.

Interrogado pela autoridade policial, MÁRCIO respondeu:

“Que, na tarde de ontem, estava saindo do Hotel 3 Irmãos, onde está morando, quando foi abordado por policiais; que havia no local usuários de droga, e o interrogando estava usando droga com eles; que foi abordado e levado até o seu quarto, tendo no local, dentro de uma mala do interrogado, uma pedra de pasta-base de cocaína, pesando 18 gramas, tendo o interrogado comprado na manhã de ontem, tendo pago 140 reais a uma pessoa desconhecida; que tinha o dinheiro que havia recebido em Comodoro, como diarista; que foi preso e conduzido até esta delegacia de polícia; que nega que estivesse vendendo droga no local, mas sim usando”.

O laudo pericial atestou que a substância apreendida com o apelante se tratava de 16,66g [dezesseis gramas e sessenta e seis centigramas] de pasta-base de cocaína.

LEANDRO ARAÚJO VIEIRA, Policial Militar, relatou, na instrução processual, que receberam denúncia anônima noticiando que
“um suspeito estava naquele local realizando tráfico de entorpecentes, descrevendo as características dele”
e que, quando chegaram lá, avistaram o apelante no local,
“que é conhecido como ponto de tráfico, perto da rodoviária, e que na cidade, cerca de 90% [noventa por cento] do tráfico é naquela região”
. Na busca pessoal não encontraram nada com MÁRCIO; sabendo que estava hospedado em um hotel, fizeram busca no quarto dele, e lá apreenderam uma única porção de pasta-base.

LEOCIR ANTONIO PUHL, Policial Militar que compunha a guarnição que atendeu a ocorrência, prestou declarações no mesmo sentido, esclarecendo que, quando chegaram no local, diversas pessoas se evadiram, e que nada de ilícito foi encontrado com MÁRCIO na revista pessoal.

Interrogado em juízo, MÁRCIO declarou ser usuário de drogas desde os 16 [dezesseis] anos de idade e que a substância apreendida havia sido adquirida em uma praça local, por R$ 180,00 [cento e oitenta reais], para o seu consumo. Acrescentou, ainda, que na revista pessoal realizada pelos policiais foi localizado apenas o seu telefone celular e a quantia de R$ 7,00 [sete reais]. Disse que não autorizou, em momento algum, a revista no seu quarto, onde foi localizada apenas uma porção de droga. Esclareceu, ainda, que a rua onde se encontrava é ponto de consumo de entorpecentes, e que é normal a concentração de usuários naquela região.

Não foram encontrados petrechos normalmente utilizados no fracionamento de droga para comercialização, tais como linha, plástico filme ou balança de precisão, tampouco quantidade significativa de dinheiro com o réu, que possuía apenas R$ 7,00 [sete reais] no momento da revista.

O fato de o local em que foi realizada a abordagem de MÁRCIO ser conhecido na cidade como ponto de tráfico de drogas não autoriza, por si só, concluir que fosse essa a sua atividade ali, pois é comum a presença de usuários em tal região, como relatado pelos Policiais Militares em juízo.

Não obstante a localização da droga em poder do apelante –
16,66 gramas de pasta-base cocaína
–, tenho que as provas produzidas são insuficientes para demonstrar que seria destinada à comercialização.

A Lei no 11.343/2006 traz possíveis soluções para identificar os usuários e os traficantes de drogas, porém não especifica a quantidade de entorpecente para a caracterização dos agentes como traficantes ou usuários.

Por isso, a discricionariedade judicial é uma atividade crucial na aplicação dessa lei, para não incorrer em erro ou injustiça no caso concreto. Assim, cabe ao juiz reconhecer, com fundamentos nos critérios legais objetivos, se a droga apreendida se destina a consumo pessoal ou ao tráfico.

O artigo 28, § 2o, da Lei de Tóxicos, elenca critérios objetivos, a saber:
“o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

No caso, o apelante afirmou ser usuário, e que a droga apreendida seria destinada, exclusivamente, ao seu consumo.

Por sua vez, os depoimentos dos Policiais Militares responsáveis pela prisão não são suficientes para sustentar a condenação do agente, pois não o flagraram comercializando droga, tampouco a apreenderam na revista pessoal, somente a localizando quando adentraram no quarto em que MÁRCIO residia.

A prova judicializada não autoriza concluir, indene de dúvidas, que a droga seria comercializada pelo réu.

Como se vê, a apreensão do entorpecente decorreu de denúncia anônima e após revista no quarto do réu, que afirmou, em juízo, não a ter autorizado.

Nesse ponto, em que pese os Policiais Militares terem dito que o réu consentiu com a busca feita no quarto, não se apresenta crível que, sabendo da existência da droga em seus pertences pessoais, MÁRCIO autorizasse, espontaneamente, que a revista fosse realizada.

Na verdade, as provas dos autos mostram que o apelante não foi alvo de investigação prévia. Tratou-se de mera denúncia anônima – sobre a qual não se tem maiores informações –, a qual, por si só, não autoriza a revista no quarto do réu, principalmente porque nada de ilícito foi encontrado com ele na revista pessoal realizada.

Ademais, o entorpecente apreendido não estava acondicionado em porções individuais, e a quantidade não se apresenta expressiva, a ponto de denotar comercialização difusa.

Não podemos olvidar que, em nosso sistema penal, a prova do fato criminoso, como a autoria dele, cabe inteiramente ao órgão acusador.

A traficância não se presume.

A mera localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto do tráfico, não autoriza a conclusão de que elas se destinavam à mercancia, como, de resto, dessumiu o juízo singular.

A condenação não pode assentar em bases probatórias frágeis, como estas que estão a revelar os autos.

E nem se diga que a existência de condenações anteriores, por crimes de furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo, autoriza presumir a mercancia, porque vige no sistema processual penal o direito penal do fato, e não do autor.

É errôneo,
data venia
, o entendimento – quase consagrado no dia a dia dos Tribunais – de que a alegação de usuário, invocada pelo réu, transfere-lhe o ônus de provar essa condição, sob pena de, como alternativa restante, ficar caraterizado o tráfico.

Absolutamente.

Mesmo que o réu não traga nenhuma prova quanto à sua situação de dependente – a atrair a comprovação de que a droga apreendida consigo era para uso próprio –, ainda assim continua com a acusação o ônus de demonstrar, fora de qualquer dúvida razoável, que ela se destinava ao tráfico.

Se as provas carreadas não provam a traficância, deve ser aceita a versão de usuário, ainda que assentada, exclusivamente, na palavra do réu.

Sob essa ótica, avaliando todas as circunstâncias do flagrante e as provas produzidas, tanto na fase investigativa quanto em juízo, entendo haver dúvidas acerca da finalidade mercantil, que deve ser interpretada em favor do apelante.

Conjeturar que a mera posse de drogas constitui tráfico de drogas é interpretar a norma penal de forma prejudicial ao acusado.

Havendo dúvidas quanto à tipicidade do crime imputado ao réu – se tráfico ou posse de drogas para consumo pessoal –, a questão há de ser resolvida em benefício do réu, por conta do
favor rei
,
do qual a parêmia
in dubio pro reo
é corolário.

A respeito, colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14a edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6a edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

Repito: as provas coligidas não trazem segurança alguma quanto ao real envolvimento do apelante com o tráfico de entorpecentes, sendo mais consentânea a versão de que a droga encontrada em sua posse se destinava a consumo próprio.

Com efeito, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“Não existindo prova suficiente de que a droga apreendida em poder do acusado tinha como destino o comércio de entorpecentes, revela-se inadmissível a condenação às sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/06, motivo pelo qual a conduta descrita na exordial deve ser desclassificada para o delito de uso de substâncias entorpecentes” (TJMT, N.U 0011316-89.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019).

“A prova, para ensejar uma condenação, máxime quando se trata de penas acerbas como aquelas aplicadas ao crime de tráfico de entorpecentes, equiparado a hediondo, há de ser cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em vassalagem ao princípio do in dubio pro reo” (Ap. 97377/2017, Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 10/04/2018).

Em contrapartida, convém salientar que,
“
desconstituída a condenação - e o marco interruptivo da prescrição dela decorrente -, observa-se que, no tocante ao delito previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, está extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, porquanto, em razão da anulação da condenação, o último marco interruptivo do lapso prescricional passou a ser o recebimento da denúncia”
(STJ, AgRg no REsp 1825750/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).

No caso em apreço, a denúncia foi recebida em 9/2/2015, ou seja, há mais de cinco anos, razão pela qual o reconhecimento da extinção de punibilidade, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal, é medida que se impõe.

Digo isso porque, em atenção ao que dispõe o art. 30 da Lei n. 11.343/2006, prescrevem em dois anos a imposição e a execução das penas previstas no art. 28 da Lei Antidrogas.

Ex positis
, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para desclassificar a conduta inicialmente atribuída ao apelante MÁRCIO REZENDE [art. 33 da Lei n. 11.343/2006] para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006] e, de consequência, desde já, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal, razão pela qual julgo extinta a sua punibilidade, com fulcro no art. 107, inciso IV, do CP, c.c. art. 30 da Lei n. 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020